Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL SEM EXAME. NOTÍCIA DE TRATATIVAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS DE CITAÇÃO E DE DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO ANALISADOS.

1. O interesse processual do credor no recebimento ou indeferimento da petição inicial persiste, uma vez que as informações de emenda estão pendentes de exame.

2. A notícia de tratativas de acordo extrajudicial, e não a sua efetiva juntada ao feito, anterior à análise do pedido de citação e da liminar da busca e apreensão, não consubstancia a perda da utilidade e da necessidade da demanda.

3. Deu-se provimento ao recurso.